Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-03.2022.8.11.0020
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000011-03.2022.8.11.0020
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Competência da Justiça Estadual, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), LEANDRO SOUZA ROCHA - CPF: 042.892.451-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO SOUZA ROCHA - CPF: 042.892.451-45 (SUSCITADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS DOS SANTOS SILVA - CPF: 062.411.941-60 (SUSCITADO), MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO - CPF: 060.454.261-50 (SUSCITADO), POMPILIO PEREIRA SOARES NETO - CPF: 487.543.581-91 (ASSISTENTE), AUGUSTO SERGIO FERREIRA CAMARA - CPF: 029.476.371-60 (ASSISTENTE), DAIANA DIVINA DOS SANTOS - CPF: 038.625.801-56 (VÍTIMA), JEAN BARBOSA DIAS - CPF: 060.980.981-40 (VÍTIMA), LUCAS DOS SANTOS SILVA - CPF: 062.411.941-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO - CPF: 060.454.261-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA

–

1.
CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

–
PREVALÊNCIA DA
COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL
DO JÚRI

SOBRE A COMPETÊNCIA DA
VARA ESPECIALIZADA
DE
CRIME ORGANIZADO
–

2.
CONFLITO PROCEDENTE.

1.
Versando a ação penal
sobre
crime doloso contra a vida, ainda que tentado, praticado por
membro de
organização criminosa, prevalece a competência do Tribunal do Júri, de caráter constitucional fundamental, em detrimento da competência da vara especializada de organização criminosa, definida apenas em lei ordinária.

2
.
Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da
Turma
de Câmaras Criminais Reunidas
:

Trata-se de c
onflito negativo de
competência
,

suscitado pelo

Juízo d
a

7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
,
contra o

Juízo da
2
a Vara da Comarca de
Alta Araguaia- MT
,
nos autos da Ação Penal

n.
1000011-03.2022.8.11.0020
.

Conforme se extrai destes autos, o vertente conflito negativo teve início após o magistrado atuante no
Juízo da
2a Vara da Comarca de Alta Araguaia

– tal como pode ser visto no ID

120238516

–, ter declinado a competência e determinado a remessa dos autos que albergam a ação acima citada ao Juízo
da

7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
ao argumento de
ação penal em discussão
foi
proposta em razão da suposta prática dos delitos aludidos no art. 1o, I, da Lei no 9.455 de 1997; art. 121, §2o I e IV c/c art. 14, II,

do Código Penal e art. 244-B, §2o, do E
statuto da
C
riança e do
A
dolescente
, nos termos do art. 69 e art. 62 do
referido
Codex
, motivo pelo qual
aquele juízo

não tem
competência para o processamento
da

ação penal
, nos termos do Provimento n. 004/2008 do Conselho da Magistratura
deste
T
ribunal de
J
ustiça
, segundo o qual cabe
ao Juízo da
7a Vara Criminal de Cuiabá (antig
o Juízo da
15a Vara Criminal) conhecer das demandas criminais dessa natureza.

O
Juízo da
Juízo
da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

alegou
, ainda,
que
“
havendo crime doloso contra a vida, ainda que cometido por organização criminosa, é incompetente a Vara Especializada contra o Crime Organizado, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, nos termos do que prescreve o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal e artigo 74, §1o, do Código de Processo Penal, uma vez que esta última, de índole constitucional, sobressai-se sobre normas de competência interna.
”

E, por conta disso,

com base nas disposições contidas no art. 116, § 1o, do Código de Processo Penal, suscitou este conflito negativo de
competência
(ID 120238532).

No despacho que se vê no ID

120658951
,
ficou dispensada a requisição de informações ao juízo suscitado
. Além disso, nos termos do art. 205 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, indico
u-se
o juízo suscitante (7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá) como responsável por resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura surgirem na tramitação da Ação Penal n. 1000011-03.2022.8.11.0020, até o julgamento deste conflito de competência
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se encontra ao ID
122005488
, manifestou-se pela procedência do conflito
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, independentemente de publicação conforme determina o art. 106, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

V O T O R E L A T O R

O
presente
conflito negativ
o
deve ser julgado procedente
.

Isso porque, o
bserv
a-se que a
ação penal
em
alusão

trata
dos
crimes de tortura e tentativa de homicídio
, os quais
teriam sido motivados por um acerto de contas entre os denunciados
–
que são integrantes da facção criminosa do Comando Vermelho
–
, e a vítima, com a finalidade de impedir que
esta
delatasse informações a respeito do comércio de drogas.

E
mbora o
Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Araguaia
tenha alegado que

“
carece de competência para o processamento do feito, nos termos do Provimento n. 004/2008 do Conselho da Magistratura do TJMT, segundo o qual cabe a 7a Vara Criminal de Cuiabá (antiga 15a Vara Criminal) conhecer das demandas criminais dessa natureza”
,
é sabido
que
,
ocorrendo
crime doloso contra a vida
, como na espécie
, ainda que cometido por
membro de
organização criminosa, é incompetente a
v
ara
e
specializada contra o
c
rime
o
rganizado, sob pena de
flagrante
usurpação da competência do Tribunal do Júri,
que
é
juiz natural da causa, nos termos
do art.
5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal e art
.
74, §1o, do Código de Processo Penal
.

Como se sabe, a
competência de
índole constitucional
, como a do
T
ribunal do
J
úri
, sobressa
i
-se
sobre
quaisquer normas
de competência interna
,
porque
está prevista no art. 96, I, a, da Carta
Política do Brasil
e, no âmbito infraconstitucional, o art. 74 do Código de Processo Penal
.

Logo, o fundamento apresentado pelo juízo suscitado para o declínio de competência, consubstanciado no fato
de os
acusados integrarem o grupo criminoso do Comando Vermelho não se afigura idôneo, tendo em vista que o fato
de o
crime ter sido praticado em contexto de organização criminosa não se sobrepõe a competência universal do Juízo do Tribunal do Júri.

A
propósito,
o
Supremo Tribunal Federal
analisou a possível sobreposição de competências
– tal qual
o
conflito ora
sob exame

–
oportunidade em que chancelou a criação de vara especializada
acerca de organizações criminosas, com competência territorial
sobre todo o Estado membro, porém
vedou expressamente qualquer aptidão para afastar a competência constitucional
do
T
ribunal do
J
úri
, conforme se infere
do aresto abaixo ementado
:

Ementa: Direito Processual penal. Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Criação, por Lei estadual, de Varas especializadas em delitos praticados por organizações criminosas
. – Previsão de conceito de “crime organizado” no diploma estadual. Alegação de violação à competência da União para legislar sobre matéria penal e processual penal. Entendimento do Egrégio Plenário pela procedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade. –
Inclusão dos atos conexos aos considerados como Crime Organizado na competência da Vara especializada
. Regra de prevalência entre juízos inserida em Lei estadual. Inconstitucionalidade. Violação da competência da União para tratar sobre Direito Processual Penal (Art. 22, I, CRFB). –
Ausência de ressalva à competência constitucional do Tribunal do Júri. Violação ao art. 5o, XXXVIII, CRFB
. Afronta à competência da União para legislar sobre processo (art. 22, I, CRFB). – Criação de órgão colegiado em primeiro grau por meio de Lei estadual. Aplicabilidade do art. 24, XI, da Carta Magna, que prevê a competência concorrente para legislar sobre procedimentos em matéria processual. Colegialidade como fator de reforço da independência judicial. Omissão da legislação federal. Competência estadual para suprir a lacuna (art. 24, § 3o, CRFB). Constitucionalidade de todos os dispositivos que fazem referência à Vara especializada como órgão colegiado. – Dispositivos que versam sobre protocolo e distribuição. Constitucionalidade. Competência concorrente para tratar de procedimentos em matéria processual (Art. 24, XI, da CRFB). – Atividades da Vara Criminal anteriores ou concomitantes à instrução prévia. Alegação de malferimento ao sistema acusatório de processo penal. Interpretação conforme à Constituição. Atuação do Judiciário na fase investigativa preliminar apenas na função de “juiz de garantias”. Possibilidade, ainda, de apreciação de remédios constitucionais destinados a combater expedientes investigativos ilegais. – Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência. Matéria inserida na discricionariedade do legislador estadual para tratar de organização judiciária (Art. 125 da CRFB). – Comando da lei estadual que determina a redistribuição dos inquéritos policiais em curso para a nova Vara. Inexistência de afronta à
perpetuatio

jurisdictionis
. Aplicação das exceções contidas no art. 87 do CPC. Entendimento do Pleno deste Pretório Excelso. – Previsão, na Lei atacada, de não redistribuição dos processos em andamento. Constitucionalidade. Matéria que atine tanto ao Direito Processual quanto à organização judiciária. Teoria dos poderes implícitos. Competência dos Estados para dispor, mediante Lei, sobre a redistribuição dos feitos em curso. Exegese do art. 125 da CRFB. – Possibilidade de delegação discricionária dos atos de instrução ou execução a outro juízo. Matéria Processual. Permissão para qualquer juiz, alegando estar sofrendo ameaças, solicitar a atuação da Vara especializada. Vício formal, por invadir competência privativa da União para tratar de processo (art. 22, I, CRFB). Inconstitucionalidade material, por violar o princípio do Juiz Natural e a vedação de criação de Tribunais de exceção (art. 5o, LIII e XXXVII, CRFB). – Atribuição, à Vara especializada, de competência para processar a execução penal. Inexistência de afronta à Carta Magna. Tema de organização judiciária (art. 125 CRFB). – Permissão legal para julgar casos urgentes não inseridos na competência da Vara especializada. Interpretação conforme à Constituição (art. 5o, XXXV, LIII, LIV, LXV, LXI e LXII, CRFB). Permissão que se restringe às hipóteses de relaxamento de prisões ilegais, salvante as hipóteses de má-fé ou erro manifesto.
Translatio

iudicii
no Processo Penal, cuja aplicabilidade requer haja dúvida objetiva acerca da competência para apreciar a causa. – Previsão genérica de segredo de justiça a todos os inquéritos e processos. Inconstitucionalidade declarada pelo Plenário. – Indicação e nomeação de magistrado para integrar a Vara especializada realizada politicamente pelo Presidente do Tribunal de Justiça. Inconstitucionalidade. Violação aos critérios para remoção e promoção de juízes previstos na Carta Magna (art. 93, II e VIII-A). Garantias de independência da magistratura e de qualidade da prestação jurisdicional. – Estabelecimento de mandato de dois anos para a ocupação da titularidade da Vara especializada. Designação política também do juiz substituto, ante o afastamento do titular. Inconstitucionalidade. Afastamento indireto da regra da identidade física do juiz (art. 399, § 2o, CPP). Princípio da oralidade. Matéria processual, que deve ser tratada em Lei nacional (art. 22, I, CRFB). – Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1.
Os delitos cometidos por organizações criminosas podem submeter-se ao juízo especializado criado por lei estadual
, porquanto o tema é de organização judiciária, prevista em lei editada no âmbito da competência dos Estados-membros (art. 125 da CRFB). Precedentes (ADI 1218, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2002, DJ 08-11-2002; HC 96104, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 16/06/2010, Dje-145; HC 94146, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 21/10/2008, Dje-211; HC 85060, Relator(a): Min. EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 23/09/2008, Dje-030; HC 91024, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 05/08/2008, Dje-157). Doutrina (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado, 12a ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 278-279). 2. O conceito de “crime organizado” é matéria reservada à competência legislativa da União, tema interditado à lei estadual, à luz da repartição constitucional (art. 22, I, CRFB). 3. À Lei estadual não é lícito, a pretexto de definir a competência da Vara especializada, imiscuir-se na esfera privativa da União para legislar sobre regras de prevalência entre juízos (
arts
. 78 e 79 do CPP), matéria de caráter processual (art. 22, I, CRFB).
4. A competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII) não pode ser afastada por Lei estadual, nem usurpada por Vara criminal especializada, sendo vedada, ainda, a alteração da forma de sua composição
, que deve ser definida em Lei nacional. Precedentes do Pleno deste Pretório Excelso (ADI 1218/RO, rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA,
julg
. 05/09/2002, Tribunal Pleno). 5. A composição do órgão jurisdicional se insere na competência legislativa concorrente para versar sobre procedimentos em matéria processual, mercê da caracterização do procedimento como a exteriorização da relação jurídica em desenvolvimento, a englobar o modo de produção dos atos decisórios do Estado-juiz, se com a chancela de um ou de vários magistrados (Machado Guimarães. Estudos de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro - São Paulo: Jurídica e Universitária, 1969. p. 68). 6. A independência do juiz nos casos relativos a organizações criminosas, injunção constitucional, na forma do art. 5o, XXXVII e LIII, da CRFB, não está adequadamente preservada pela legislação federal, constituindo lacuna a ser preenchida pelos Estados-membros, no exercício da competência prevista no art. 24, § 3o, da Carta Magna. 7. Os Estados-membros podem dispor, mediante Lei, sobre protocolo e distribuição de processos, no âmbito de sua competência para editar normas específicas sobre procedimentos em matéria processual (art. 24, XI, CRFB). 8. A separação entre as funções de acusar defender e julgar é o signo essencial do sistema acusatório de processo penal (Art. 129, I, CRFB), tornando a atuação do Judiciário na fase
pré
-processual somente admissível com o propósito de proteger as garantias fundamentais dos investigados (FERRAJOLI, Luigi.
Derecho
y Razón –
Teoría

del
Garantismo Penal. 3a ed., Madrid:
Trotta
, 1998. p. 567). 9. Os procedimentos investigativos
pré
-processuais não previstos no ordenamento positivo são ilegais, a exemplo das
VPIs
, sindicâncias e acautelamentos, sendo possível recorrer ao Judiciário para fazer cessar a ilicitude, mantida a incolumidade do sistema acusatório (HAMILTON, Sergio Demoro. A Ilegalidade das VPIS, das Sindicâncias, dos Acautelamentos e Quejandos. In: Processo Penal Reflexões. Rio de Janeiro:
Lumen
Juris, 2002). 10. O princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que Lei estadual atribui a Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição, porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural. 11. A
perpetuatio

jurisdictionis
é excepcionada nas hipóteses de modificação da competência ratione materiae do órgão, motivo pelo qual é lícita a redistribuição dos inquéritos policiais para a nova Vara Criminal, consoante o art. 87, in fine, do CPC. Precedentes (HC 88.660-4, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno,
julg
. 15.05.2008; HC 85.060, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma,
julg
. 23.09.2008; HC 76.510/SP Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma,
julg
. 31.03.1998). Doutrina (CARNELUTTI, Francesco. Sistema
di

Diritto

Processuale

Civile
. V. III. Padova: CEDAM, 1939. p. 480; MARQUES, José Frederico. Enciclopédia Saraiva do Direito. Vol. 46. p. 446; TORNAGHI,
Tornaghi
. Instituição de Processo Penal. Vol. I. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 174). 12. A Lei estadual que cria Vara especializada em razão da matéria pode, de forma objetiva e abstrata, impedir a redistribuição dos processos em curso, através de norma procedimental (art. 24, XI, CRFB), que se afigura necessária para preservar a racionalidade da prestação jurisdicional e uma eficiente organização judiciária (art. 125 CRFB) (GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil. V. I. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 174-175; DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. V. I. 6a ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 365-366). 13. O princípio do Juiz natural (art. 5o, XXXVII e LIII, CRFB) é incompatível com disposição que permita a delegação de atos de instrução ou execução a outro juízo, sem justificativa calcada na competência territorial ou funcional dos órgãos envolvidos, ante a proibição dos poderes de comissão (possibilidade de criação de órgão jurisdicional
ex
post facto) e de avocação (possibilidade de modificação da competência por critérios discricionários), sendo certo que a cisão funcional de competência não se insere na esfera legislativa dos Estados-membros (art. 22, I, CRFB) (FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal. 2a ed. São Paulo: RT, 2006. p. 544; SCHWAB, Karl Heinz. Divisão de funções e o juiz natural. Revista de Processo,

vol
12 n 48 p 124 a 131 out/dez 1987). 14. A criação, no curso do processo, de órgão julgador composto pelo magistrado que se julga ameaçado no exercício de suas funções e pelos demais integrantes da Vara especializada em crime organizado é inconstitucional, por afronta aos incisos LIII e XXXVII do artigo 5o da Carta Magna, que vedam, conforme mencionado alhures, o poder de comissão, é dizer, a criação de órgão jurisdicional
ex
post facto, havendo, ainda, vício formal, por se tratar de matéria processual, de competência da União (art. 22, I, CRFB). 15. A Lei estadual pode definir que um mesmo juízo disponha de competência para atuar na fase de conhecimento e na fase executória do processo penal, máxime em razão do disposto no art. 65 da Lei Federal no 7.210/84 (Lei de Execução Penal),
verbis
: “A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença”. 16. O juízo incompetente pode, salvante os casos de erro grosseiro e manifesta má-fé, em hipóteses de urgência e desde que haja dúvida razoável a respeito do órgão que deve processar a causa, determinar o relaxamento de prisão ilegal, remetendo o caso, em seguida, ao juiz natural, configurando hipótese de
translatio

iudicii
inferida do art. 5o, LXV, da Carta Magna, o qual não exige a competência da autoridade judiciária responsável pelo relaxamento, sendo certo que a complexidade dos critérios de divisão da competência jurisdicional não podem obstaculizar o acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CRFB). Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admitindo a ratificação de atos prolatados por juiz incompetente inclusive em desfavor do réu (HC 83.006/SP, rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ de 29.8.2003; HC 88.262/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 18/12/2006, DJ 30-03-2007). Doutrina (GRECO, Leonardo.
Translatio

iudicii
e reassunção do processo.
RePro
, ano 33, no 166. São Paulo: RT, 2008; BODART, Bruno e ARAÚJO, José Aurélio de. Alguns apontamentos sobre a Reforma Processual Civil Italiana – Sugestões de Direito Comparado para o Anteprojeto do Novo CPC Brasileiro. In: O novo processo civil brasileiro – Direito em expectativa. Coord. Luiz Fux. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 27-28). 17. É vedado à Lei Estadual estabelecer o sigilo do inquérito policial, aplicando-se as normas da legislação federal sobre a matéria. 18. A publicidade assegurada constitucionalmente (art. 5o, LX, e 93, IX, da CRFB) alcança os autos do processo, e não somente as sessões e audiências, razão pela qual padece de inconstitucionalidade disposição normativa que determine abstratamente segredo de justiça em todos os processos em curso perante Vara Criminal. Doutrina (GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 558; TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. 3a ed. São Paulo: RT, 2009. p. 184; TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal.
11a ed. São Paulo: 2009. p. 20; CAPPELLETTI, Mauro. Fundamental guarantees of the parties in civil litigation.
Milano: A.
Giuffre
, 1973. p. 756-758). 19. Os juízes integrantes de Vara especializada criada por Lei estadual devem ser designados com observância dos parâmetros constitucionais de antiguidade e merecimento previstos no art. 93, II e VIII-A, da Constituição da República, sendo inconstitucional, em vista da necessidade de preservação da independência do julgador, previsão normativa segundo a qual a indicação e nomeação dos magistrados que ocuparão a referida Vara será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça, com a aprovação do Tribunal. Doutrina (FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal. 2a ed. São Paulo: RT, 2006. p. 534; GARAPON, Antoine. O juiz e a democracia. Trad. Maria Luiza de Carvalho. Rio de Janeiro: Revan, 1999. p. 60; CARNELUTTI, Francesco. Sistema
di

Diritto

Processuale

Civile
. V. I. Padova: CEDAM, 1936. p. 647-651; Idem.
Lezioni

di

Diritto

Processuale

Civile
. V.
Terzo
. Padova: CEDAM, 1986. p. 114; GUIMARÃES, Mário. O Juiz e a Função Jurisdicional. Rio de Janeiro: Forense, 1958. p. 117). 20. O mandato de dois anos para a ocupação da titularidade da Vara especializada em crimes organizados, a par de afrontar a garantia da inamovibilidade, viola a regra da identidade física do juiz, componente fundamental do princípio da oralidade, prevista no art. 399, § 2o, do CPP (“O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença”), impedindo, por via oblíqua, a aplicação dessa norma cogente prevista em Lei nacional, em desfavor do Réu, usurpando a competência privativa da União (art. 22, I, CRFB). Doutrina (CHIOVENDA, Giuseppe. A oralidade e a prova. In: Processo Oral. 1a série. Rio de Janeiro: Forense, 1940. p. 137). 21. O princípio do Juiz natural obsta “qualquer escolha do juiz ou colegiado a que as causas são confiadas”, de modo a se afastar o “perigo de prejudiciais condicionamentos dos processos através da designação hierárquica dos magistrados competentes para apreciá-los” (FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal. 2a ed. São Paulo: RT, 2006. p. 545), devendo-se condicionar a nomeação do juiz substituto, nos casos de afastamento do titular, por designação do Presidente do Tribunal de Justiça, à observância de critérios impessoais, objetivos e apriorísticos. Doutrina (LLOBREGAT, José
Garberí
.
Constitución
y
Derecho

Procesal
– Los fundamentos
constitucionales

del

Derecho

Procesal
. Navarra:
Civitas
/Thomson Reuters, 2009. p. 65-66). 22. Improcedente o pleito de inconstitucionalidade por arrastamento, permanecendo válidas todas as disposições da Lei questionada que não sofreram declaração de nulidade. 23. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente pelo Plenário para declarar a nulidade, com redução de texto, dos seguintes dispositivos e termos da Lei estadual de Alagoas no 6.806 de 2007: (a) as palavras “todos indicados e nomeados pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, com aprovação do Pleno, para um período de dois (02) anos, podendo, a critério do Tribunal, ser renovado”, no art. 2o; (b) o art. 5o, caput e seu parágrafo único; (c) o art. 7o e o art. 12, que violam o princípio do juiz natural ao permitir os poderes de avocação e de comissão; (d) o art. 8o; (e) o art. 9o, parágrafo único e respectivos incisos, bem como a expressão “crime organizado, desde que cometido por mais de dois agentes, estabelecida a divisão de tarefas, ainda que incipiente, com perpetração caracterizada pela vinculação com os poderes constituídos, ou por posição de mando de um agente sobre os demais (hierarquia), praticados através do uso da violência física ou psíquica, fraude, extorsão, com resultados que traduzem significante impacto junto à comunidade local ou regional, nacional ou internacional”; (f) o art. 10; (g) os parágrafos 1o, 2o e 3o do art. 11, preservado o seu caput; (h) a expressão “e procedimentos prévios”, no art. 13. 24. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente procedente, ainda, para o fim de conferir interpretação conforme à Constituição: (a) ao art. 1o, de modo a estabelecer que os crimes de competência da 17a Vara Criminal da Capital são aqueles praticados na forma do art. 1o da Lei no 9.034/95, com a redação dada pela Lei no 10.217/01; (b) ao art. 3o, com o fito de impor a observância, pelo Presidente do Tribunal, na designação de juiz substituto, de critérios objetivos, apriorísticos e impessoais, nos termos do quanto decidido pela Corte nos autos do MS no 27.958/DF; (c) ao art. 9o, inciso I, para excluir da competência da Vara especializada o processo e julgamento de crimes dolosos contra a vida. 25. Modulação dos efeitos temporais da decisão, na forma do art. 27 da Lei 9.868/99, para que os dispositivos objurgados não produzam efeitos sobre os processos com sentenças já proferidas e sobre os atos processuais já praticados, ressalvados os recursos e habeas corpus pendentes que tenham como fundamento a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Estadual ora em exame, ressaltando-se, ainda, que os processos pendentes sem prolação de sentença devem ser assumidos por juízes designados com a observância dos critérios constitucionais, nos termos do presente aresto, fixado o prazo de noventa dias para o provimento dos cargos de juízes da 17a Vara Criminal da Capital.

(ADI 4414, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 31/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
114 DIVULG
14-06-
2013 PUBLIC
17-06-2013)

Destacamos.

Por sua vez, acerca da matéria,
este Tribunal de Justiça
deixou assentado:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO PENAL QUE TEM POR OBJETO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONEXÃO QUE ATRAI A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, EM DETRIMENTO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES ORGANIZADOS – CONFLITO PROCEDENTE.

1.
Se a denúncia ofertada pelo Órgão Ministerial consta em seu bojo a imputação de crime doloso contra a vida, ainda que praticado por organização criminosa deverá ser julgado pelo Tribunal Popular.

2. Conflito admitido e julgado procedente para se declarar a competência do MM. Juízo da

3.a Vara da Comarca de Água Boa/MT, ora suscitado
.

(N.U 1008907-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/07/2021,
Publicado
no DJE 09/07/2021)

Em razão disso
,
embora este
Tribunal de Justiça
tenha reconhecido
a competência definida na Resolução n
.
11/2017-TP do TJMT que especializa varas para o processamento
da ação
, por matéria
,
é forçoso reconhecer que o
Juízo da 7a Vara Criminal
de Cuiabá
tem competência
apenas
para processar e julgar o crime organizado no Estado
,

mas,
em se tratan
do
dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos
, a competência
é
Tribunal do Júri
.

Posto isso, em
consonância ao
parecer ministerial,
julgo p rocedente este conflito, para declara r

como competente o
Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Araguaia- MT

para o processamento e julgamento da
Ação Penal n.
1000011-03.2022.8.11.0020
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022